Tribunal: TJSP
Processo: 1007349-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor público estadual inativo (Escrivão de Polícia) – Alegada demora excessiva da Administração entre o requerimento de aposentadoria e a publicação do ato – Descabimento – Indeferimento administrativo que foi reformulado por decisão judicial transitada em julgada anos depois, sem que houvesse qualquer falha da Administração - Não verificado trabalho compulsório a amparar

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor público estadual inativo (Escrivão de Polícia) – Alegada demora excessiva da Administração entre o requerimento de aposentadoria e a publicação do ato – Descabimento – Indeferimento administrativo que foi reformulado por decisão judicial transitada em julgada anos depois, sem que houvesse qualquer falha da Administração - Não verificado trabalho compulsório a amparar o pleito indenizatório – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público – Improcedência da ação mantida – Recurso não provido.